Tribunal: CARF
Processo: 13807.000812/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DIRF RETIFICADORA. OBRIGATORIEDADE.
Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado em DIRF como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante apresentação da DIRF retificadora.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF N.o 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Direito Creditório Não Reconhecido
Sem crédito em litígio

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.000812/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.134 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
LOURIVAL TORELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o
recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. DIRF RETIFICADORA. OBRIGATORIEDADE.
Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado em DIRF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a
restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente
mediante apresentação da DIRF retificadora.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL.
OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF N.o 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.000812/2007-04
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000812/2007-04

comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Direito Creditório Não Reconhecido
Sem crédito em litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 49/51), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 42/45), proferida em sessão de 03/12/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 17-36.882, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP II (DRJ/SP2), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
manifestação de inconformidade (e-fls. 26/27), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de
moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que sofram das
patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse beneficio e deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado em DIRF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante apresentação da
DIRF retificadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000812/2007-04

Do litígio e Da Manifestação de Inconformidade
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 42/45), pelo que passo a adotá-lo:

O contribuinte acima identificado apresentou, em 30/01/2008, manifestação de
inconformidade de fls. 24 e 25 [e-fls. 26 e 27], discordando do DESPACHO
DECISÓRIO 1.619/07, exarado pela DIORT/DERAT/SP (fls. 18 a 22) [e-fls. 19 a 23],
do qual tomou ciência em 04/01/2008 (fl. 23v.) [e-fl. 24], que indeferiu o pedido de
restituição dos valores relativos aos impostos retidos na fonte sobre rendimentos
recebidos no ano-calendário de 2005, pedido esse lastreado na alegação de que o
interessado era isento do pagamento de imposto de renda por ser portador de
MOLÉSTIA GRAVE.

A decisão recorrida indeferiu o pleito do contribuinte sob o argumento de que,
para o ano-calendário de 2005, a IN SRF então vigente prescreve que, na hipótese de
rendimento isento ou não-tributável declarado em DIRPF como rendimento sujeito à
incidência de imposto de renda, a restituição do indébito de imposto de renda será
pleiteada exclusivamente mediante apresentação da DIRPF retificadora.

Por intermédio da manifestação de inconformidade de fls. 24 e 25 [e-fls. 25 e
26], o interessado apresenta os seguintes pontos de contestação:

a) que o Laudo Médico foi emitido pelo chefe em cardiologia no ambulatório
médico da PMSP e também é professor e responsável em cardiologia no Hospital das
Clínicas em São Paulo;

b) se o documento emitido pelo cardiologista descrevendo toda a condição e o
estado físico em que se encontra, com mais comprovante de uso de marca-passo, não for
suficiente para a comprovação, embora com dificuldades para se locomover, coloca-se à
disposição da autoridade fiscal para fazer qualquer perícia médica indicada por este
órgão talvez assim consiga provar que é portador de moléstia grave;

c) foi procedida a retificação da DIRPF, conforme despacho exarado.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 42/45), primeira instância do
contencioso tributário.
Na decisão é dito que se discute a isenção aos aposentados portadores de
moléstias graves, outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, com nova
redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992, e pela Lei n.o 11.052, de 2004, afirmando-se
que, a partir de 1996, por força do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, passou-se a exigir laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ponderando-se que a interpretação precisa ser literal, conforme art. 111 do CTN.
Afirmou-se, em seguida, que os pedidos de restituição eram disciplinados pela IN
SRF n.o 460, de 18/10/2004, que regulamentava os pedidos de restituição relativos a rendimentos
isentos ou não-tributáveis declarados como rendimentos tributáveis, sendo dito que apenas a
restituição do imposto de renda retido sobre o 13.o salário poderia ser requerida mediante
formulário denominado “Pedido de Restituição”, conforme § 1.o do art. 3.o da referida IN,
enquanto o indébito, em si, deveria ser pleiteado exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF retificadora e como não houve a retificadora, então teria agido acertadamente a unidade
de origem ao indeferir o pedido.
No mais, complementou a decisão de piso que:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000812/2007-04

Cabe, ainda, destacar que, para comprovar que o contribuinte faz jus ao benefício
fiscal, necessária a apresentação de um Laudo Médico Pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que
identifique nominalmente a doença – coincidente com a terminologia empregada pelo
legislador –, o CID, a data em que a mesma foi diagnosticada, bem como
esclarecimento acerca de a doença ser passível ou não de controle, em especial, dizer se
o PACIENTE ERA PORTADOR DA DOENÇA no período reivindicado. O
contribuinte, a despeito de ter sido alertado sobre esse aspecto na Decisão que recorrera,
não apresentou, nesta oportunidade, Laudo que atendesse os requisitos acima elencados.
Ainda, não constou do processo comprovantes de recolhimento do Imposto de Renda
que incidiu na fonte, uma vez que não consta do Sistema eletrônico da Receita Federal
tal registro.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, uma vez que o pedido de isenção de que trata o presente deveria
ter sido efetivado mediante apresentação de Declaração de Ajuste Anual Retificadora.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 08/03/2010 (e-fls. 49/51), o sujeito passivo,
reiterando termos da manifestação de inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira
instância, inclusive colaciona documentos novos (e-fls. 52/56) relativos a lide instaurada com a
manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 08/02/2010, e-fl. 48, protocolo recursal em 08/03/2010,
e-fl. 49, e despacho de encaminhamento, e-fl. 58), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000812/2007-04

Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 49/51).
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente junta prova documental nova (e-fls. 52/56) com o recurso voluntário,
especialmente documentos médicos, alvará de levantamento e DARF de retenção na fonte.
Pois bem. O caso dos autos trata de indeferimento de restituição. O contribuinte,
tempestivamente, apresentou manifestação de inconformidade e juntou os documentos com os
quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser tributado, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância, a qual
expôs razões para infirmar a tese jurídica do recorrente. Neste diapasão, inconformado, o
contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo legal, ocasião em que reafirmou
suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso sub examine, tendo o cuidado de
manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como controvertida, focando-se em contrapor
os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de defesa, não inovando a lide. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há
ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea
"a"); b) refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000812/2007-04

apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas
tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve
ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância
do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve
ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, ao dispor que o
documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia, para o ano-calendário de 2005, é decorrente do entendimento da
DRJ no sentido de que o laudo pericial do serviço médico oficial não é propriamente um laudo e,
inclusive, não traz o nome da doença e não indicou o CID, bem como concorda com o despacho
decisório no sentido de que a restituição deveria ser efetivada mediante declaração retificadora, o
que não ocorreu, não sendo possível o mero requerimento.
Observo que não consta nos autos laudo pericial do serviço médico oficial,
havendo apenas uma “Declaração” firmada em “Receituário”, a despeito de prestada por médico
da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo/SP, uma unidade do serviço médico oficial, na
qual se declara, dentre outras informações, que o recorrente é “coronariano, desde 2003, quando
sofreu infarto agudo do miocárdio” (e-fls. 7/8; documento repetido e-fl. 28/29), mas sem
indicação do CID. Constam outros documentos médicos (e-fls. 9/18; 30), inclusive falando em
cateterismo.
Observo, igualmente, que consta dos autos um informe “IRPF – Extrato
Simplificado do Processamento”, 2006, tendo por contribuinte o ora recorrente, informando
“[o]s valores declarados a título de Carnê Leão (código Darf 0190) e/ou imposto complementar

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000812/2007-04

(código Darf 0246) são maiores do que os valores recolhidos por meio de Darf, constantes dos
sistemas da Receita Federal do Brasil.”
Verifico, outrossim, que o recorrente alega que o pedido de restituição é
fundamentado, nestes termos (e-fl. 2):
“Valor referente restituição de IRRF, retido no recebimento em ação judicial
promovida contra o INSS, em que pese que o valor retido e pago é indevido, pois o
requerente é portador de moléstia grave – cardiopatia grave de acordo com o Artigo
5.o, XII, da IN 15/2001, portanto de acordo com o mesmo dispositivo legal em seu
‘caput’ o valor recebido é isento ou não tributável, não devendo assim no recebimento
haver retenção do IRRF e seu recolhimento, sendo necessário assim o pedido de
Restituição de acordo com o Artigo 2.o da IN 600/2005, por pagamento indevido.”
O recorrente colaciona o DARF (e-fl. 4) de retenção na fonte do valor de R$
10.833,19, recolhido em 2005, relativo ao Alvará 319/2005 (e-fl. 5). Ademais, com o recurso
voluntário colaciona documentos novos, mas eles são documentos já constantes no processo.
Não há verdadeiramente um documento novo.
O despacho decisório consigna, especialmente, que:

Preliminarmente, cabe esclarecer que o artigo 9.o e § 1.o da Instrução Normativa
SRF n.o 600, de 28 de dezembro de 2005, publicada no DOU de 30/12/2005, dispõem o
seguinte:
“Art. 9.o Não ocorrendo a compensação prevista no art. 82, a restituição do indébito de
imposto de renda retido com fundamento em dispositivo da legislação tributária que
disciplina a tributação de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição
do indébita de imposto de renda pago a título de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), será requerida pela pessoa física à SRF exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
§ 1.o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF retificadora.”

Além disso, a Lei n.o 7.713/88, art. 6.o, incisos XIV e XXI, com redação dada
pelas Leis n.o 8.541/92, n.o 9.250/95 e n.o 11.052/04, dispõe:
(...)

Analisando os autos, relativamente à documentação comprobatória necessária,
verifica-se que o(s) documento(s) de fls. 06/08 [e-fls. 7/9], apresentado(s) pelo(a)
interessado(a) para comprovação da doença, apesar de ter(em) sido emitido(s) por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
não foi(foram) subscrito(s) por perito em medicina, haja vista que a moléstia deve ser
comprovada mediante laudo pericial conforme disposto no art. 30 da Lei 9.250/95
supracitada. (...).

Cabe esclarecer também que, com relação à denominação da doença, não basta a
indicação da moléstia por meio da utilização do Código Internacional de Doenças (CID)
apropriado, de denominações técnicas/científicas ou de qualquer outro meio que deixe
de tornar inequívoca a sua identificação nominal. Não sendo esta coincidente com a
terminologia empregada pelo legislador, o laudo pericial deverá conter a afirmação de
que a moléstia citada se enquadra no conceito daquela prevista em lei (incisos XIV e
XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713/88, com a redação dada pelas Leis n.o 8.541/92,
9.250/95 e 11.052/04).

Assim, o(s) documento(s) de fls. 06/08 [e-fls. 7/9] não contém(êm) os
parâmetros necessários e suficientes para formação da convicção de que poderia(m)
atender ao disposto no art. 30 da Lei n.o 9.250/95 supracitada. Cabe salientar que,
conforme determina o artigo 111, inciso II da Lei n.o 5.172/66 (CTN), a legislação
tributária que disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000812/2007-04

A decisão de primeira instância segue a posição acima esposada.
Pois bem. Malgrado as razões do recurso voluntário, não encontro motivos para
informar o despacho decisório e a convergente decisão de piso, tendo em vista que, realmente, a
moléstia grave não se encontra demonstrada pelos meios formais exigidos, isto é, por laudo
pericial do serviço médico oficial, inclusive com indicação do CID (Código Internacional de
Doenças).
Demais disto, não consta a declaração de ajuste anual nos autos, tampouco a
retificadora, na forma exigida pela norma de obrigação acessória.
Sobre este ponto da norma de obrigação acessória cito ementa e transcrevo as
seguintes razões de decidir do Acórdão n.o 2301-006.4978, de 12/09/2019:
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MOLÉSTIA GRAVE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. RETIFICADORA.
Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF retificadora.

Razões de decidir:

A recorrente teve seu pedido de restituição rejeitado por desatendimento à
obrigação acessória disposta no § 1.o do art. 10 da Instrução Normativa n.o 900, de 30 de
dezembro de 2008 [similar a redação da IN 600, de 2005], vigente à época do pedido:
§ 1.o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF retificadora.

A recorrente justificou, na impugnação, a inobservância da norma com o
argumento de que não poderia apresentar declaração retificadora porque, assim, os
valores ficariam diferentes dos que foram informados pela fonte pagadora e, por
conseguinte, sua declaração seria fiscalizada (e-fl.):
O que não é admissível pretender que a Impugnante apresentasse Declaração
Retificadora totalmente discordante com a DIRF, pois, nesta hipótese estaria sujeita a
uma ação fiscalizadora a fim de apurar seu pleito.

O sistema de compliance tributário, na grande maioria dos países, é baseado na
conformidade entre pagamentos e declarações, cabendo ao contribuinte informar os
eventos de relevância fiscal para que a Administração Tributária possa, nos termos do
que dispõe a Constituição Federal, identificar a capacidade contributiva para tributar
corretamente.

No caso das pessoas físicas, a lei determina que esses fatos constem da
Declaração de Ajuste Anual que, por sua vez, é submetida a uma miríade de fases de
processamento, alimentando bancos de dados que instrumentam a Administração
Tributária para a correta aplicação da legislação de exação.

Por esse motivo, a Lei Tributária Maior estabeleceu que as obrigações acessórias
decorrem da legislação tributária que, como se sabe, inclui as normas complementares,
dentre elas as instruções normativas expedidas pela Receita Federal.

Observe-se que não há limitação imprópria ao direito de petição ao se disciplinar
o modo como o pedido deve tramitar, inclusive para que se lhe dê o adequado
tratamento tributário e, na maior parte dos casos, para garantir a celeridade e a
segurança da decisão administrativa.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000812/2007-04

Registre-se que a Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, tem aplicação apenas
subsidiária, em se aplicando aos processos tributários, nos termos do que dispõe o art.
69 daquela lei.

O argumento da recorrente, de que não se submeteria a apresentar a retificadora
da sua DDA para não ser fiscalizada, deixa clara a intenção de encaminhar seu pleito à
margem do sistema definido para controlar, analisar e decidir acerca da prestação estatal
pretendida.

Por essa razão, entendo que o acórdão recorrido não merece reparo.
De mais a mais, em recente decisão deste Colegiado, da lavra do Ilustre
Conselheiro Martin da Silva Gesto, com pequeno distinguish, datada de 05/12/2019, foi firmada
a tese de que: “[a] solicitação de restituição de imposto incidente sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste somente é possível por meio da Declaração de Ajuste retificadora.” Aliás, nas razões de
decidir do referido precedente é consignado que: “envio da DAA pelo contribuinte deve seguir as
diretrizes expostas pela administração, conforme consta no Manual de Preenchimento da
Declaração de Ajuste Anual, não sendo possível o aceite da declaração que for em sentido diverso
daquele expressamente determinado pela Instrução Normativa 600 de 2005 (vigente à época)”.
Logo, como não consta nos autos que tenha havido a retificadora e que, caso
houvesse, que foi efetivada de modo correto, não tenho motivos para revisar a decisão objurgada.
Retornando ao tema da ausência do correto laudo pericial do serviço médico
oficial, inclusive com indicação do CID (Código Internacional de Doenças), como exigência
obrigatória, independentemente de qualquer discussão hermenêutica sobre o caso ou de mero
formalismo, tenho por bem aplicar enunciado sumular deste Egrégio Conselho, que já
consolidou entendimento sobre tais controvérsias, assistindo razão a autoridade administrativa.
Dispõe a Súmula CARF n.o 63, ao interpretar do art. 6.o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de
1988, com suas posteriores alterações, que “[p]ara gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.”
Referido enunciado sumular foi formalizado após a solução dos seguintes
precedentes: Acórdãos Precedentes ns.o 106-17.181, de 16/12/2008, 102-49.292, de 11/09/2008,
106-16.928, de 29/05/2008, 104-23.108, de 22/04/2008, 102-48.953, de 06/03/2008.
Aplica-se ao caso o art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, que passou a exigir, desde
1996, laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nestes termos:
Art. 30. A partir de 1.o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ora, os documentos apresentados pelo recorrente não contextualizam
propriamente um “laudo pericial”. Ademais, no que se relaciona ao “laudo pericial”, a Solução
de Consulta Interna COSIT n.o 11, de 28 de junho de 2012, traz aclaramentos pertinente quanto
ao assunto, nestes termos:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000812/2007-04

Assim, depreende-se que o laudo pericial, disposto no art. 30 da Lei n.o 9.250, de
1995, é um parecer técnico emitido por médico legalmente habilitado, vinculado a
serviço médico oficial, não havendo a necessidade de especialização na área
considerada para a perícia, mas que possua conhecimentos na identificação da moléstia
grave prevista no inciso XIV do art. da Lei n.o 7.713, de 1988, ou seja que o profissional
tenha condições de esclarecer a existência ou não da moléstia grave.

Entretanto, verifica-se que alguns entes federativos estabelecem a
obrigatoriedade da designação formal do médico como perito para exercer as atividades
de perícias no serviço médico oficial, devendo ser respeitadas, tendo em vista que cada
ente federativo tem autonomia para estabelecer sua legislação e as normas internas.
(...)

Assim, deve-se respeitar a independência dos entes federativos quanto a
obrigatoriedade da designação formal de perito, salientando-se que, onde não houver
legislação ou norma interna acerca desta designação, poderá o médico vinculado ao
serviço médico oficial exercer as atividades de perito para emitir laudo pericial, disposto
no art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, concedendo as isenção do IRPF estabelecida nos
incisos XIV e XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de 1988.

No que tange a eficácia do laudo pericial, este documento deve conter, no
mínimo, as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças
e de Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão (CID-10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portadora de moléstia grave, nos
casos constatação da existência da doença em período anterior à emissão do
laudo.
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V - o nome completo, a assinatura, o n.o de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o n.o de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço
médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.

Registre-se que, a alteração para o termo “laudo pericial” a que se refere o caput
do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, foi justificada no voto do relator, Deputado Federal
Antônio Kandir, do Projeto de Lei n.o 1.236, de 1995, nas páginas 93 e 94 do Diário da
Câmara dos Deputados, de 6 de dezembro de 1995:
(...) Art. 30 (art. 29 do projeto original) – isenção dos rendimentos de aposentadoria e
pensão, em razão de moléstia grave.

Pela legislação em vigor, o reconhecimento da isenção dos rendimentos de
aposentadoria e pensão, do contribuinte portador das moléstias graves definidas em lei, é
condicionada à comprovação da doença por meio de parecer ou laudo técnico emitido por
dois médicos especialistas na área respectiva ou por entidade médica oficial da União,
conforme consta do § 3.o do art. 40 do regulamento do Imposto de Renda.

Ocorre que, na concessão da aposentadoria em razão das referidas moléstias,
para os funcionários públicos federais e para os trabalhadores sujeitos à previdência do
INSS (isto é, na absoluta maioria dos casos), o laudo de reconhecimento da doença é
fornecido por entidade médica oficial da União. Todavia, quando a isenção é pleiteada
após a pessoa já estar aposentada, o laudo pericial pode ser fornecido por dois médicos
especialistas na área respectiva, quando, nem sempre, segundo informações da Secretaria
da Receita Federal, são observados os mesmos critérios da entidade médica oficial da
União.

Assim, para evitar privilégios indevidos que podem ocorrer, o projeto de lei, na
versão original, propunha que o laudo pericial fosse emitido, sempre (inclusive quando o
pleito da isenção ocorresse após a aposentadoria), por junta médica oficial da União.
Trata-se de mudança que tem procedência. Todavia, a exigência, em qualquer caso, de
laudo emitido por junta médica oficial da União poderia dificultar a vida de contribuintes
que se localizem em áreas geográficas mais pobres e distantes dos centros maiores.

Para evitar transtornos desnecessários, altera-se a redação do dispositivo,
exigindo-se laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. A redação proposta no Substitutivo objetiva também
facilitar a vida de funcionários públicos estaduais e municipais, de Estados e Municípios
que mantêm serviço próprio de previdência social.
(...) Grifou-se.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000812/2007-04

Pela análise da exposição de motivos acima, conclui-se que a redação proposta
no Substitutivo, aprovada e sancionada no art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, objetivava
dar tratamento igual aos ativos e inativos, portador das moléstias graves, em relação ao
reconhecimento da isenção dos rendimentos de aposentadoria e pensão, e facilitar a
obtenção da isenção pelos contribuintes localizados em áreas geográficas distante dos
grandes centros.

Assim, a pessoa física portadora de moléstia grave, independente de encontrar-se
ativo ou inativo, deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dando, assim, o mesmo
tratamento em relação ao procedimento adotado para obtenção da isenção.

É oportuno ratificar os conceitos de serviço médico oficial, discriminados na SCI
SRRF10/Disit n.o 134, de 10 de outubro de 2008:

Serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, é o serviço médico dos órgãos integrantes da administração direta dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações públicas.

No âmbito federal, o Instituto Nacional do Seguro Social preenche os
requisitos legais para fornecimento do laudo pericial.

Nos Estados e Municípios, os serviços de saúde próprios das Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde, prestados nas Unidades ou Postos de Atendimento,
também são considerados serviços médicos oficiais. Ressalte-se que entidades privadas
contratadas ou conveniadas, embora prestem serviços de saúde gratuitos, não são oficiais.

Hospitais universitários e de ensino, que participem do Sistema Único de
Saúde mediante convênio, serão considerados oficiais se constituídos sob a forma de
autarquia ou fundação pública.

Os serviços de saúde pertencentes às estruturas das pessoas jurídicas de direito
público – independentemente do Poder ao qual se vinculem – e às fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, são considerados serviços médicos oficiais, nos termos do
art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995. Os servidores públicos, civis ou militares, podem
recorrer a estes órgãos para obtenção do laudo pericial.

Em suma, serviço médico oficial é o serviço de saúde pertencente a estrutura das
pessoas jurídicas de direito público, independentemente do Poder ao qual se vinculem, e
as autarquias e as fundações, instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Nesse sentido, somente podem ser aceitos, para fins da isenção por moléstia
grave, laudos médicos expedidos por instituições criadas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Já os
laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal e,
portanto, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente
ao SUS.
Aliás, a ementa da referida Solução de Consulta Interna COSIT n.o 11, de 2012,
resume muito bem suas conclusões, nestes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição;
CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o n.o de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o n.o de registro no órgão público
e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000812/2007-04

Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6.o da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6.o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro
de 1988; art. 30, caput, da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Importa, então, anotar que, realmente, os documentos trazidos pelo contribuinte
não se revestem da qualidade de um “laudo pericial”.
A formalidade em tela com a exigência do laudo pericial é imposta por lei, sendo
um critério objetivo a ser observado.
Por dever de ofício, aplica-se a Súmula CARF n.o 63, que reza:
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, aprecio os documentos colacionados com o recurso voluntário e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital